Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. FILMAGENS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento extrajudicial do usuário, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas filmagens realizadas pelos agentes da Polícia Civil, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudos de exame pericial.
2. As provas colhidas no inquérito policial não devem lastrear sozinhas decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como na hipótese.
3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório.
4. Inviável a desclassificação, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada não era para uso pessoal, mas sim para a traficância. Ademais, o fato de o réu ser consumidor de drogas não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos.
5. Recurso desprovido.